Tribunal: TJMT
Processo: 1030058-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030058-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCAS RIBEIRO BATISTA - CPF: 065.764.481-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime, e não no montante global da pena.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o período de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade para posterior cálculo da fração de progressão de regime, ou se deve incidir diretamente sobre a fração necessária para a progressão.

III. Razões de decidir:

1. O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

2. A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.

3. O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta".

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AGExP 1031952-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j.30/01/2025; TJMT, AGExP 1001908-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 29/05/
2024
; TJMT, AGExP 1006872-94.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 07/05/
2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Executivo de Pena nº 2000137-67.2022.8.11.0042, em juízo de retratação, determinou o desconto do período de detração diretamente na fração necessária para progressão de regime, e não no montante global da pena. (id. 247601199).

Irresignado com a decisão, nas razões recursais o órgão agravante sustenta que o art. 42, do Código Penal, dispõe que o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação, nada mencionando sobre calcular sobre a fração considerada para o fim de progressão de regime (id. 247601198).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do agravo de modo a ser mantida a decisão combatida (id. 247610653).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (id. 247610654).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento do recurso
(id. 243488675) conforme entendimento assim sumariado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA REFORMA DE DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO SOBRE O CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E SOBRE A PENA TOTAL. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AUSENTE DE PREVISÃO LEGAL. ART. 111, DA LEP. NECESSÁRIA REFORMA. AGRG NO RESP N. 2.054.749/MT. PELO PROVIMENTO RECURSAL”.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo de origem, que determinou a retificação do memorial de pena do apenado
Lucas Ribeiro Batista
, para incluir o período de detração penal diretamente no cômputo da progressão de regime (Id. 247601199), pelo qual interpôs o presente agravo em execução penal a fim de que “
se adote o entendimento de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, tal como orientado pelo STJ
” (id. 247601198).

No entanto, não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que o tempo de prisão provisória deve ser considerado como parte da pena já cumprida e extinta. Dessa forma, deve ser deduzido do período necessário para atingir a fração exigida para a progressão de regime, não sendo admissível subtrair esse tempo do total da pena imposta, conforme se infere dos seguintes julgados, inclusive desta e. Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO NA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
.
"O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo ser decrescido diretamente do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta".
(N.U 1031952-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA
. 2. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do total da pena imposta
. 2. Agravo desprovido. (N.U 1001908-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) – Destacamos.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual primeiro deve ser apurada a fração necessária para progressão, decorrente da totalidade da reprimenda e, desse resultado, deve ser descontado o período de segregação cautelar.
(N.U 1006872-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/
2024”
) – Destacamos

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, nos autos nº 1031952-60.2024.8.11.0000 manifestou-se contrariamente ao pleito recursal, no sentido de que: “(...)
certo é, portanto, que a detração deve ser considerada como tempo de pena cumprida para todos os fins legais, inclusive para cálculo de benefícios futuros, como a progressão
.

Sendo assim, descabido o pleito de que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime, uma vez que em desacordo com a jurisprudência deste Sodalício.

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025